Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734328-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interposto por RICARDO LIMA ESPÍNDOLA contra decisão que inadmitiu recurso especial por ele interposto (ID 33455283). No especial, o recorrente se insurge contra acórdão deste Tribunal que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 31585249). O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio de decisão do Ministro Gurgel de Faria, não conheceu do recurso especial (ID 42337714, pp. 07/10). A decisão transitou em julgado em 07/12/2022 (ID 42337714, p. 14 e ID 42337721). Nada a prover. Dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator